Tribunal: STJ
Processo: 0129119-83.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 901 - SP (2025
/0129119-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : R. B. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : ILHAS DO PACIFICO EMPREENDIMENTO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO - DF025558
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA - DF040220
ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS - DF016904
LETÍCIA GOMES DE ANDRADE - GO055841
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO ANDRADE - SP087317
FABIANO GAMA RICCI - SP216530
DENISE DE OLIVEIRA - SP148205
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CAUTELARES.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÕES
NÃO
DEMONSTRADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não há falar em omissão, contradição ou obscuridade quando o
acórdão recorrido enfrenta de forma clara e precisa todos os argumentos
que delimitam a controvérsia posta em juízo.
2. O não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do
efeito suspensivo ao recurso inviabilizam o pedido de tutela cautelar
antecedente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51400452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 63b98488-f330-4d1e-8c76-f678deef39e5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 63b98488-f330-4d1e-8c76-f678deef39e5

EDcl no AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 901 - SP (2025
/0129119-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : R. B. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : ILHAS DO PACIFICO EMPREENDIMENTO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO - DF025558
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA - DF040220
ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS - DF016904
LETÍCIA GOMES DE ANDRADE - GO055841
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO ANDRADE - SP087317
FABIANO GAMA RICCI - SP216530
DENISE DE OLIVEIRA - SP148205
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CAUTELARES.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÕES
NÃO
DEMONSTRADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não há falar em omissão, contradição ou obscuridade quando o
acórdão recorrido enfrenta de forma clara e precisa todos os argumentos
que delimitam a controvérsia posta em juízo.
2. O não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do
efeito suspensivo ao recurso inviabilizam o pedido de tutela cautelar
antecedente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50423821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: 8d5f6be6-74c1-4024-89c5-115db8d7c53f

Trata-se de embargos de declaração opostos por R. B. ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ILHAS DO
PACÍFICO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. contra acórdão proferido por esta
Quarta Turma assim ementado (fls. 245-246):

DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO
NA
TUTELA
CAUTELARANTECEDENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃODOS REQUISITOS LEGAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SOCIEDADE DEPROPÓSITO ESPECÍFICO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO.
AGRAVODESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto
contra a decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente, visando atribuir
efeito suspensivo a agravo em recurso especial no contexto de recuperação judicial
de sociedade de propósito específico (SPE) no setor de incorporação imobiliária.2.
A decisão agravada baseou-se na ausência de demonstração dos requisitos para a
concessão do efeito suspensivo, como o e o ,periculum in mora fumus boni iuris
além da inadmissão do recurso especial na origem por falta de demonstração de
violação de dispositivos legais e incidência da Súmula n. 7 do STJ.3. O acórdão de
origem destacou que, apesar da entrega da obra, não houve quitação das obrigações
com o incorporador perante a instituição financeira, impossibilitando a extinção do
patrimônio de afetação e a submissão da SPE ao processo de recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a
SPE pode ser excluída do processo de recuperação judicial, considerando a entrega
do empreendimento antes das alterações legislativas de 2022; e (ii) saber se é
necessário realizar o distinguishing em relação às alterações promovidas pela Lei n.
14.382/2022, aplicando o entendimento vigente à época da expedição do do
empreendimento habite-se (2018). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tribunal a quo
decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige a quitação integral
do débito na instituição financeira relacionado ao financiamento da obra para a
extinção do patrimônio de afetação, conforme o art. 31-E, I, da Lei n. 4.591/1964.6.
A alegação de necessidade de em relação à Lei n. 14.382/2022distinguishing não
prospera, pois o entendimento consolidado do STJ precede a modificação
legislativa. 7. O regime de incomunicabilidade das SP Es impede a novação dos
créditos oriundos dos contratos de alienação das unidades imobiliárias, sendo
incompatível com o regime de recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção do patrimônio de
afetação exige a quitação integral do débito relacionado ao financiamento da obra.
2. O regime de incomunicabilidade das sociedades de propósito específico impede a
novação dos créditos e é incompatível com o regime de recuperação judicial. 3. O
entendimento consolidado do STJ sobre patrimônio de afetação precede a Lei n.
14.382/2022".

Documento eletrônico VDA50423821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: 8d5f6be6-74c1-4024-89c5-115db8d7c53f

Em suas razões, os embargantes sustentam a necessidade de realização
de
entre a inexigibilidade do termo de quitação para a extinção do
distinguishing
patrimônio de afetação e a superveniência da Lei n. 14.382/2022, que passou a
exigir o referido termo de quitação como condição para o encerramento do
patrimônio de afetação.
Alega que, embora o pedido de recuperação tenha sido ajuizado em
2023, no momento de encerramento do patrimônio de afetação (2018), não havia
qualquer exigência acerca do termo de quitação junto à instituição financeira, de
modo que o ato jurídico teria se aperfeiçoado com a entrega do empreendimento
imobiliário mediante averbação da construção no competente registro de imóveis,
com a emissão e registro do "habite-se", e a individualização das matrículas e
alienações a terceiros (fl. 263).
Dessa forma, deve incidir no caso o disposto no art. 31-E da Lei n. 4.591
/1964, que atesta o encerramento do patrimônio de afetação com a entrega da obra
pura e simples.
Afirma também que a jurisprudência do STJ acerca da exigência do
termo de quitação não precede a alteração legislativa, motivo pelo qual a parte não
pode ser prejudicada com a aplicação pretérita de comando legal surgido apenas
em 2022, quatro anos após o encerramento da obra. A exigência do termo de
quitação deve corresponder à entrada em vigor da lei, de modo que o termo de
quitação da instituição financiadora para a extinção do patrimônio de afetação
somente poderá ser exigido após
.
28/6/2022
Requer, portanto, sejam acolhidos os embargos com efeitos
modificativos, de modo a conceder o efeito suspensivo ao recurso especial
interposto na origem.
Impugnação apresentada às fls. 271-273.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50423821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: 8d5f6be6-74c1-4024-89c5-115db8d7c53f

VOTO
Os embargos não merecem acolhida.
Como bem destacado no voto condutor do acórdão, os embargantes não
lograram êxito em demonstrar os requisitos necessários à concessão de liminar
para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial (fl. 254).
No caso, foi destacado que o especial já foi inadmitido na origem pelas
seguintes razões: "a) não demonstração de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
b)impossibilidade de arguição de ofensa ao art. 6o da LINDB em recurso especial,
ante sua natureza constitucional; e c) o fato de que a mera alusão à violação de
dispositivos infraconstitucionais, desacompanhada da argumentação necessária,
inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. Também se ressaltou a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, além da ausência de cotejo analítico entre os julgados tidos
por divergentes (fls. 175-179)" (fls. 205-206).
De toda sorte, mesmo com a inadmissão do recurso especial na origem,
explicou-se que, a despeito da entrega da obra, o seu encerramento não foi
consolidado, haja vista que não houve quitação das obrigações com o incorporador
perante a instituição financeira, o que resulta na impossibilidade de extinção do
patrimônio de afetação (fl. 68) e, em consequência, de submissão da sociedade de
(fl. 255).
propósito específico ao processo de recuperação judicial
Assim, diferentemente do sustentado pela parte embargante, reforçou-se
a impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial com a
incidência no caso da jurisprudência deste STJ, a qual já exigia, antes da entrada
em vigor da Lei n. 14.382/2022, que, "nos termos do art. 31-E, I, da Lei n. 4.591
/1964, incluído pela Lei n. 10.931/2004, a extinção do patrimônio de afetação
pressupõe, entre outras condições cumulativas, a comprovação da quitação integral
do débito relacionado ao financiamento da obra perante a instituição financeira.
Assim, para a desconstituição do patrimônio de afetação, que visa assegurar a
Documento eletrônico VDA50423821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: 8d5f6be6-74c1-4024-89c5-115db8d7c53f

conclusão do empreendimento e proteger os adquirentes, é indispensável que todos
os débitos financeiros assumidos para a execução da obra estejam plenamente
liquidados" (REsp n. 1.862.274/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em24/9/2024, DJe de
) (fl. 206)" (fl. 255).
7/10/2024
Por demais, não há contradição no acórdão, o qual afirmou que, "em
circunstâncias normais, abstraído o cenário de crise do empreendimento, o
patrimônio de afetação somente se exaure quando a obra é encerrada e as unidades
são entregues aos adquirentes, prevendo a lei ainda, como pressuposto para sua
extinção, o adimplemento das obrigações do incorporador perante a instituição
" (fl. 255).
financiadora do empreendimento
Na situação concreta, como bem destacado, o próprio Tribunal de
origem concluiu que a obra não pode ser considerada encerrada, haja vista que,
embora as unidades tenham sido entregues, não houve quitação das obrigações
, situação esta que se estendeu de 2018 até o
perante a instituição financeira
presente momento.
Nesse contexto, verifica-se que os embargantes se utilizam dos
embargos de declaração tão somente para manifestar seu inconformismo com o
resultado do julgado, o que não é suficiente para o acolhimento da pretensão ou
para a alteração do acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA50423821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: 8d5f6be6-74c1-4024-89c5-115db8d7c53f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt na TutCautAnt 901 / SP
Número Registro: 2025/0129119-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000067720238260359 20614766820248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : R. B. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
REQUERENTE : ILHAS DO PACIFICO EMPREENDIMENTO SPE LTDA
ADVOGADOS : MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO - DF025558
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA - DF040220
ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS - DF016904
LETÍCIA GOMES DE ANDRADE - GO055841
REQUERIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO ANDRADE - SP087317
FABIANO GAMA RICCI - SP216530
DENISE DE OLIVEIRA - SP148205
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51386370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:52
Código de Controle do Documento: b6123559-ba37-4326-bf8b-df0b8a811cfa

EMBARGANTE : R. B. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : ILHAS DO PACIFICO EMPREENDIMENTO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO - DF025558
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA - DF040220
ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS - DF016904
LETÍCIA GOMES DE ANDRADE - GO055841
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO ANDRADE - SP087317
FABIANO GAMA RICCI - SP216530
DENISE DE OLIVEIRA - SP148205
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:52
Código de Controle do Documento: b6123559-ba37-4326-bf8b-df0b8a811cfa